Tribunal: TJSP
Processo: 1001264-63.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação Cível.

Ação declaratória de nulidade – Querela nullitatis insanabilis – Alegação de ausência de citação de todos os proprietários de imóvel objeto de anterior ação de usucapião ajuizada pelos réus – Sentença que julgou improcedente a ação – Recurso de apelação interposto pelos autores – Cabimento, em tese, de ação declaratória na hipótese – Falta de citação que compromete a

Ementa:
Apelação Cível.

Ação declaratória de nulidade – Querela nullitatis insanabilis – Alegação de ausência de citação de todos os proprietários de imóvel objeto de anterior ação de usucapião ajuizada pelos réus – Sentença que julgou improcedente a ação – Recurso de apelação interposto pelos autores – Cabimento, em tese, de ação declaratória na hipótese – Falta de citação que compromete a sentença, que por isso não transita em julgado, podendo o vício ser atacado por querela nullitatis insanabilis – Hipótese, contudo, em que a questão relativa à nulidade da citação já foi discutida nos autos da ação de usucapião – Questão que foi objeto de discussão nos autos dos Embargos de Declaração no 0000174-47.2012.8.26.26.0306/50000, interpostos contra o V. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a ação de usucapião – Citação dos herdeiros e coproprietários do imóvel através da citação da inventariante Vera Lúcia Chiavatelli, representante dos espólios e, consequentemente, dos interesses patrimoniais dos herdeiros – Nulidade de citação não verificada – Julgamento de improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000982622
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001264-63.2018.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que são apelantes LUIZA
REGINA CARVALHO SANTANA, BRUNA REGINA CHIAVATELLI, KARLA
REGINA CHIAVATELLI FERREIRA e IGOR HENRIQUE CHIAVATELLI, são
apelados JOVELINO JOTOLLI e ERMÍNIA JOANA JOTOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001264-63.2018.8.26.0306 - Voto no 37.127
2
Apelação Cível no 1001264-63.2018.8.26.0306 – José Bonifácio
Apelantes: Luiza Regina Carvalho Santana e outros
Apelado: Jovelino Jotolli e outro
Juiz Prolator: Renato Soares de Melo Filho
TJSP (Voto no 37.127)
Apelação Cível.
Ação declaratória de nulidade
Querela nullitatis
insanabilis Alegação de ausência de citação de todos os
proprietários de imóvel objeto de anterior ação de
usucapião ajuizada pelos réus
Sentença que julgou
improcedente a ação
Recurso de apelação interposto
pelos autores Cabimento, em tese, de ação declaratória
na hipótese
Falta de citação que compromete a
sentença, que por isso não transita em julgado, podendo o
vício ser atacado por querela nullitatis insanabilis

Hipótese, contudo, em que a questão relativa à nulidade
da citação já foi discutida nos autos da ação de usucapião
Questão que foi objeto de discussão nos autos dos
Embargos
de
Declaração
no
0000174-47.2012.8.26.26.0306/50000, interpostos contra o
V. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
interposto contra a sentença que julgou procedente a ação
de usucapião
Citação dos herdeiros e coproprietários
do imóvel através da citação da inventariante Vera Lúcia
Chiavatelli, representante dos espólios e, consequentemente, dos interesses patrimoniais dos herdeiros
Nulidade de citação não verificada

Julgamento de improcedência da ação que era de rigor
Sentença mantida Recurso desprovido.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade movida por
Luiza Regina Carvalho Santana, Igor Henrique Chiavatelli, Bruna Regina
Chiavatelli e outra em face de Jovelino Jotolli e Ermínia Joana Jotolli,
alegando, em síntese, que são coproprietários de uma área de terras, medindo
29.700,00 metros quadrados, situada à Avenida Mauro Almeida de
Mendonça, denominada “Fazenda Bagres”, no Município de Mendonça, SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001264-63.2018.8.26.0306 - Voto no 37.127
3
juntamente com Yolanda Ciavatelli, Crizeide Siavatel, Vera Lúcia Chiavatelli
e Estelita Chiavatelli, conforme se comprova através da matrícula no 8.095.
Sustentam que os réus ajuizaram ação de usucapião tendo por objeto a
referida área, porém incluíram no polo passivo apenas Crizeide Siavatel,
Yolanda Siavatel, Vera Lúcia Chiavatelli, e Estelita Chiavatelli, deixando de
incluir os demais coproprietários do imóvel. Sustentam, portanto, a nulidade
da sentença proferida na referida ação de usucapião (Processo no
0000174-47.2012.8.26.0306), já transitada em julgado, uma vez que não
observado o litisconsórcio passivo necessário entre todos os titulares do
domínio do imóvel usucapiendo.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 907/911, com a condenação dos autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
1.000,00, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.
Embargos de declaração foram rejeitados pela R. Decisão
de fls. 920.
Apelam os autores, pleiteando, em síntese, a reforma da R.
Sentença para o julgamento de procedência da ação (fls. 923/927).
Processado o recurso, não foram apresentadas contrarrazões
(fls. 931).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001264-63.2018.8.26.0306 - Voto no 37.127
4
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
A propositura de querela nullitatis insanabilis, sob alegação
de nulidade ou de inexistência de citação válida, independe do trânsito em
julgado da sentença que se pretende atacar.
Isto porque, não formada em tese a relação jurídica apta ao
seu regular desenvolvimento, configura-se vício insanável a contaminar a
própria sentença, circunstâncias essas que permitem o reconhecimento da
nulidade a qualquer tempo.
Em hipóteses que tais, está-se diante de uma sentença em
tese juridicamente inexistente, que nunca adquire a autoridade de coisa
julgada.
Neste sentido, é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Citação. Ausência ou nulidade. Sentença proferida e
transitada em julgado. Revisão pelo Juiz em petição da
empresa ré. Precedentes da Corte. 1. Já decidiu esta
Terceira Turma que a 'falta de citação compromete a
sentença, que por isso não transita em julgado, devendo o
vício ser atacado por ação ordinária (REsp no
113.091/MG, Relator o Ministro Ari Pargendler, DJ de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001264-63.2018.8.26.0306 - Voto no 37.127
5
22/5/2000; REsp no 331.850/RS, da minha relatoria, DJ de
6/5/2002; no mesmo sentido: REsp no 7.556/RO, Relator
Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de 2/9/91; AgRgREsp no
599.505/MG, Relatora e Ministra Nancy Andrighi, DJ de
29/11/04). 2. Recurso especial não conhecido”
(REsp 649.618/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, Terceira Turma, j. 16.11.2006, DJ 19.03.2007, p.
320)(g.n.).
No caso dos autos, alega-se a nulidade de sentença proferida
em ação de usucapião (Processo no 0000174-47.2012.8.26.0306), porquanto
não realizada naqueles autos a citação de todos os proprietários do imóvel
usucapiendo.
De fato, tratando-se de ação de usucapião de bem imóvel,
deverá o autor requerer a citação daquele em cujo nome estiver registrado o
imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em
local incerto e dos eventuais interessados.
Imprescindível, pois, a citação do titular do domínio do
imóvel usucapiendo, bem como dos proprietários dos imóveis confrontantes,
sob pena de nulidade do processo.
Na hipótese, entretanto, verifica-se que a questão relativa à
falta de citação de todos os proprietários registrários do imóvel descrito na
inicial (fls. 02) já foi objeto de discussão nos autos dos Embargos de
Declaração no 0000174-47.2012.8.26.26.0306/50000, interpostos por Vera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001264-63.2018.8.26.0306 - Voto no 37.127
6
Lúcia Chiavatelli, Yolanda Siavatel, Crizeide Siavatel e Estelita Chiavatelli,
também coproprietárias do imóvel usucapiendo, contra o V. Acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou procedente a ação de usucapião.
Referidos embargos de declaração foram acolhidos em
parte, sem efeito modificativo do julgado, por esta Colenda Primeira Câmara
de Direito Privado, para esclarecer a questão relativa à alegada nulidade de
citação.
Confira-se o conteúdo do julgado:
'Segundo consta da matrícula no 8.095, os proprietários
registrários do imóvel usucapiendo são José Chiavatelli,
Aracy Boldrini Chiavatelli, Yolanda Chiavatelli e Crizeide
Siavatel (fls. 99).
Yolanda Chiavatelli e Crizeide Siavatel foram regularmente
citadas e apresentaram contestação a fls. 104/114.
José Chiavatelli e Aracy Boldrini Chiavatelli, por sua vez,
faleceram, respectivamente, em 23.02.1994 (fls. 115) e em
25.04.1997 (fls. 525). Logo, pelo princípio da “saisine”,
seus patrimônios foram transferidos aos herdeiros (Vera
Lucia Chiavatelli, Estelita Chiavatelli e José Chiavatelli
Filho) no momento do óbito, passando estes, portanto, a
serem co-titulares do domínio do imóvel usucapiendo.
José Chiavatelli Filho, também já falecido (fls. 526),
deixou os herdeiros Karla Regina Chiavatelli Ferreira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001264-63.2018.8.26.0306 - Voto no 37.127
7
Bruna Regina Chiavatelli e Igor Henrique Chiavatelli, os
quais, também pelo princípio da “saisine”, tornaram-se co-
titulares do domínio do imóvel usucapiendo.
Verifica-se, ainda, que além de Vera Lucia Chiavatelli,
Estelita Chiavatelli e José Chiavatelli Filho, Aracy Boldrini
Chiavatelli deixou como herdeira a filha Luisa Regina
Carvalho Santana (fls. 525).
É certo que, entre os herdeiros de José Chiavatelli, Aracy
Boldrini Chiavatelli e José Chiavatelli Filho, não houve
citação de Karla Regina Chiavatelli Ferreira, Bruna
Regina Chiavatelli, Igor Henrique Chiavatelli e Luisa
Regina Carvalho Santana. Contudo, observa-se dos autos
que, aberto o inventário para partilha dos bens deixados
por José Chiavatelli e Aracy Boldrini Chiavatelli e José
Chiavatelli Filho, foi a corré Vera Lúcia Chiavatelli
nomeada inventariante (fls. 500/501). Logo, desnecessária
a citação dos herdeiros Karla Regina Chiavatelli Ferreira,
Bruna Regina Chiavatelli, Igor Henrique Chiavatelli e
Luisa Regina Carvalho Santana, uma vez que efetivada a
citação da inventariante Vera Lúcia Chiavatelli (fls.
104/114), representante dos espólios e, consequentemente,
dos interesses patrimoniais dos herdeiros de José
Chiavatelli, Aracy Boldrini Chiavatelli e José Chiavatelli
Filho.
Resta, portanto, afastada qualquer arguição de nulidade
do processo pela inobservância da regra prevista no artigo
942 do Código de Processo Civil.” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001264-63.2018.8.26.0306 - Voto no 37.127
8
Conforme assinalou a R. Sentença apelada:
“Nesse passo, extrai-se que a alegação da ausência da
citação já foi apreciada pelo Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (nos termos do v. acórdão de fls.
711-719), sendo que o REsp interposto contra o v. acórdão
não foi admitido (fls. 722-734 e 764), o agravo interposto
em face da decisão que inadmitiu o Recurso Especial não
foi conhecido (fls. 767-775 e 796-797) e o agravo
regimental interposto teve provimento negado (fls. 801-804
e 811-814). No mais, é de se ressaltar que o pedido
formulado na presente ação (declaração de nulidade
processual e/ ou inexistência da sentença proferida nos
autos do processo) embasou-se exclusivamente na
ausência da citação dos autores na referida ação, não
havendo outra alegação ou fato novo que caracterize
supedâneo para nulidade e/ ou inexistência da sentença
ora atacada. Por fim, de se ressaltar que, de fato, extrai-se
dos elementos constantes dos autos que houve a citação da
inventariante Vera Lúcia Chiavatelli naqueles autos e que
a abertura tardia do inventário, possivelmente ocasionada
pela desídia dos próprios herdeiros, ora autores, ensejou a
tardia averbação na matrícula do imóvel usucapiendo (fls.
736-738)” (fls. 910)(g.n.).
Por fim, mendaz a alegação de que o Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001264-63.2018.8.26.0306 - Voto no 37.127
9
Justiça “reconheceu a existência de irregularidades e nulidades processuais
objeto do procedimento de usucapião em curso por este juízo, seja por
equívoco ou má interpretação do direito aplicado, embora ainda resistam o
primeiro e segundo graus de jurisdição em reconhecer o grave erro” (fls.
926). Conforme se verifica a fls. 917/919, o Conselho Nacional de Justiça em
nenhum momento deu guarida à tese dos autores, ora apelantes. Houve
apenas determinação de arquivamento do pedido de providências por ser a
matéria jurisdicional.
Dessa forma, era mesmo o caso de julgamento de
improcedência da ação, bem decretada, devendo a R. Sentença apelada ser
mantida tal como lançada.
Por derradeiro, em observância ao trabalho adicional
realizado em grau recursal, ficam, majorados os honorários advocatícios
devidos pelos autores para R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, parágrafo
11o, do Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da justiça
gratuita.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Christine Santini
Relatora